Tribunal: STF
Processo: RE 110888
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-15
Data de publicação: 1988-03-15

Ementa:
- DIREITO TRIBUTÁRIO. I.P.T.U. LEGITIMO O CRITÉRIO ESTABELECIDO
PELA LEI N. 3681/83, DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REAVALIANDO
ECONOMICAMENTE OS IMÓVEIS, PARA EFEITO DO CALCULO NO EXERCÍCIO DE
1984. PRECEDENTE DO S.T.F. (RE N. 109292).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.